Tribunal: TJDFT
Processo: 0707575-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO SUSPENDEU O TRÂMITE DA EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. EFICÁCIA IMEDIATA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade consagra a premissa de que, para cada decisão, há um recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico e, em caso de recursos interpostos simultaneamente em face da mesma decisão, há preclusão consumativa do segundo. Na hipótese, não há interposição de recursos contra a mesma decisão. As decisões recorridas são diversos. Preliminar rejeitada.
2. A Constituição Federal – CF prevê a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade da tramitação, nos termos do art. 5o, LXXVIII.
3. O Código de Processo Civil - CPC reforça o texto constitucional ao prescrever que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (art. 4o). O art. 995 dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
4. No caso, mesmo após o provimento do agravo 0738255-14.2023.8.07.0000, que determinou o prosseguimento da execução, independentemente do julgamento dos recursos não dotados de efeito suspensivo, o juízo condicionou o seu prosseguimento ao julgamento do agravo de instrumento 0724948-90.2023.8.07.0000 ou à juntada aos autos da certidão de trânsito em julgado do agravo em que foi determinada a continuação da execução.
5. Ocorre que, como já observado no acórdão 54383518 proferido por esta Turma, o agravo de instrumento 0724948-90.2023.8.07.0000 não é dotado de efeito suspensivo. A paralisação ocorreu, tão somente, por força de entendimento próprio do juízo de primeiro grau, que optou por sobrestar o andamento processual até a preclusão da decisão agravada.
6. Ao considerar a ausência de efeito suspensivo automático dos agravos de instrumento, a prestação jurisdicional está prejudicada. A determinação do juízo de aguardar o trânsito em julgado implica afastamento de consequência necessária da decisão agravada. Significa, em outras palavras, conceder efeito suspensivo à decisão, que é própria do agravo de instrumento, sem previsão em lei e em violação ao artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil. Logo, trata-se de atribuição de efeito suspensivo por juízo funcionalmente incompetente.
7. Recurso conhecido e provido.